Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728026-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLY ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão no processo 0712576-14.2020.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília), nos seguintes termos (id 67785731 da origem): (...) Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto noDecreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata(art. 189/CC),o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em08/08/2018e ajuizou esta demanda em 30/04/2020. Dito isso, comoo direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em08/08/2018, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (30/04/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu, levando em consideração os rendimentos pagos anualmente pela instituição (FOPAG); - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perita a Dra ANA MAURA DIAS MACHADO, perita contábil trabalhista e civil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. (...) A parte agravante sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; b) a incompetência absoluta do Juízo de origem, pois seria competente a Justiça Federal; c) a prescrição, considerando o prazo quinquenal e o termo inicial como a data do último depósito, a partir da qual deixou de ser realizado o creditamento da última diferença pleiteada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Processo suspenso por longo período, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e, posteriormente, do Recurso Especial Repetitivo do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Transitados em julgado os acórdãos supramencionados, intimou-se a parte agravante para que se manifestasse sobre a manutenção de seu interesse recursal. Prazo transcorrido sem manifestação. É o relatório. Conforme a sistemática processual civil do direito pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (Código de Processo Civil, artigos 926, 927, inc. III e 985, inc. I e II). Como forma de garantir essa uniformidade e dar mais celeridade ao processo, incumbe ao relator do agravo de instrumento negar provimento, monocraticamente, ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (Código de Processo Civil, art. 932, inc. IV e art. 1.019). Decidindo o IRDR 16, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a tese segundo a qual: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). Considerando o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO em 17 de outubro de 2023, em que se fixou o entendimento supramencionado, bem como a vinculação obrigatória das teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso (sem evidente distinguishing), e da competência da Justiça Comum, considerando o prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, no caso concreto devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência em favor da Justiça Federal e prescrição quinquenal com termo inicial a partir da data na qual deixou de ser realizado o creditamento da última diferença pleiteada. Isto porque tal entendimento é contrário àquele firmado no IRDR 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e no Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente. Sem majoração de honorários, tendo em vista não terem sido fixados na origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator